Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702894-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as Preliminares arguidas em Contrarrazões (ID 32957150 –Páginas 9-12). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator